Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Pleito que visa à anulação da multa administrativa em virtude de veiculação de publicidade em jornal impresso que circula em região do Município de São Paulo – Sentença de improcedência – Hipótese em que o jornal distribuído se enquadra na exceção prevista no disposto do art. 26, § 2o da LM no 14.517/07, de modo que a multa deve ser afastada – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Pleito que visa à anulação da multa administrativa em virtude de veiculação de publicidade em jornal impresso que circula em região do Município de São Paulo – Sentença de improcedência – Hipótese em que o jornal distribuído se enquadra na exceção prevista no disposto do art. 26, § 2o da LM no 14.517/07, de modo que a multa deve ser afastada – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000387992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004302-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIÁLOGO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram provimento ao
recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará o voto divergente, e o 3o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, COIMBRA SCHMIDT,
MOACIR PERES E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004302-32.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Sergio Serrano Nunes Filho
Apelante: Diálogo Engenharia e Construtora Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Voto no 32100
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória Pleito que visa à
anulação da multa administrativa em virtude de veiculação de
publicidade em jornal impresso que circula em região do
Município de São Paulo
Sentença de improcedência

Hipótese em que o jornal distribuído se enquadra na exceção
prevista no disposto do art. 26, § 2o da LM no 14.517/07, de
modo que a multa deve ser afastada
Sentença de
improcedência reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diálogo Engenharia e Construtora Ltda. (fls. 150/171) em face da r.
sentença de fls. 145/148, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da
Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação ordinária promovida
em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando à anulação
da multa administrativa no 381.824-1, em razão da publicidade e
circulação de propaganda em jornal regional (Jornal Resumo).
O Magistrado a quo julgou improcedente o
pedido e condenou a autora, nos termos dos incisos III, V e VI do art.
80 e art. 81 do Código de Processo Civil, no pagamento de multa de
5% e indenização de mais 5% sobre o valor atualizado da causa. Por
fim, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atribuído à causa, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento.
Recorre a autora, reiterando os termos da
exordial quanto ao fato de não ser parte legítima nas autuações da
prefeitura e por não ter produzido materiais jornalísticos e/ou
publicitários, sendo certo que os jornais em que constam propagandas
da apelante são regulares, tanto que há liminar vigente garantindo a
sua livre circulação. Aduz que a lei municipal em que é fundamentada
a autuação (Lei no 14.517/07), com as alterações promovias pela Lei no
14.583/07, em seu art. 26, § 2o, excetua os jornais para distribuição em
vias públicas, cuja circulação é garantida pela Constituição Federal,
salientando que o jornal autuado está devidamente registrado no órgão
competente, comprovando, assim, a legalidade nas atividades. E
consoante dispõe o STF, para se diferenciar o jornal de um panfleto,
deve-se observar seu conteúdo e cumprimento às normas legais, e no
caso do jornal autuado, verifica-se que as matérias nada tem a ver
com o empreendimento anunciado, pois além de estar em
conformidade com todas as exigências previstas em lei, é de conteúdo
jornalístico. Requer, ao final, o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 537/548.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária promovida por
Diálogo Engenharia e Construção Ltda., objetivando à anulação do
auto
de
infração no 381.824-1, lavrado em decorrência do
descumprimento do art. 26, § 2o da Lei Municipal no 14.517/07, que
veda a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material
impresso veiculando mensagens publicitárias nas vias e logradouros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos, manualmente, ou lançados de veículos, aeronaves ou
edificações ou oferecidos em mostruários. Alega a autora que sua
atividade se restringe à exploração de empreendimentos imobiliários e
construção civil, não atuando no ramo da publicidade, e que a empresa
Jornal Resumo onde veicula a publicidade é peça jornalística,
regularmente registrada, de modo que se configura a exceção prevista
da referida lei municipal.
Pois bem.
A Lei Municipal no 14.517/2007 estabelece em
seu art. 26
“Art. 26 É proibida, nas vias e logradouros
públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou
qualquer tipo de material impresso veiculando
mensagens
publicitárias,
entregues
manualmente, lançados de veículos, aeronaves
ou edificações ou oferecidos em mostruários.
§ 1o O descumprimento ao disposto no "caput"
deste
artigo
sujeitará
o
beneficiário
da
divulgação do produto ou serviço à multa de R$
5.000,00
(cinco
mil
reais),
dobrada
na
reincidência e reaplicada a partir da lavratura
da primeira multa, até a cessação da infração,
sem
prejuízo
da
apreensão do material
impresso distribuído irregularmente.
§ 2o Considerando o disposto no inciso IX do
art. 5o da Constituição Federal, excetua-se da
vedação estabelecida no "caput" deste artigo a
distribuição gratuita de jornais e periódicos que
se enquadrem na Lei Federal no 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967. (Redação dada pela Lei no
14.583/2007.
Denota-se da documentação encartada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos 38/40 que se trata de jornal impresso denominado “Jornal
Resumo”, edição no 4439, de agosto de 2017, emitida pela empresa
Shelter Mídia Publicações Ltda., registrado sob no 25.223 no 9o
Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo.
Em caso idêntico ao dos presentes autos, o E.
Desembargador Paulos Barcellos Gatti assim descreveu sobre referido
jornal em que circulou idêntico material:
“Trata-se, é verdade, de um informativo
simplório de 04 páginas, sendo que na 1a enaltece a região do bairro
de Pirituba, na 2a e 3a confere destaque para o lançamento imobiliário
da empresa autora naquela região de São Paulo e traz duas pequenas
matérias (decoração de quarto infantil e alimentação no período
noturno), e na 4a e última página elenca filmes em cartaz no cinema e
destaca pontos de comércio naquele bairro.
Ainda que simples, permeado por matérias
superficiais, algumas inclusive direcionando o leitor para melhor
conhecimento acerca da região no entorno do empreendimento
imobiliário, não se pode afirmar que o material em análise detém
caráter exclusivamente publicitário, circunstância que, se presente,
atrairia a aplicação do caput do art. 26, da LM 14.517/2007.
E, sendo assim, apesar da publicidade nele
contida, prevalece o conteúdo informativo, razão pela qual há motivos
suficientes para que o documento seja enquadrado no conceito de
“jornais e periódicos” previsto como exceção no §2o, do art. 26 da LM
14.517/2007.
Como bem apontado pelo Des. Marrey Uint em
decisão
proferida
no
Agravo
de
Instrumento
no
2038657-50.2018.8.26.0000,
“'jornais'
onde
haja
publicidade
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação, em princípio, não podem ser tolhidos pelo poder de polícia
administrativo, com pálio no art. 26, da Lei 14.517/17, visto que não há
expressa e objetiva vedação legal; neste cenário, onde não existe
proibição explícita, o particular pode atuar, obedecendo às regras
jurídicas impostas”.”
Dessa forma, em que pese o entendimento
esposado pelo Magistrado a quo em suas razões de decidir, tenho que
o material apreendido e que ensejou a aplicação da multa
administrativa está acobertado pela exceção prevista no § 2o do art. 26
da citada lei municipal.
Nesse sentido são os precedentes deste
Colendo Tribunal de Justiça, a saber:
PUBLICIDADE
EM
JORNAL/MULTA
INDEVIDA Pretensão da autora de que o réu
se abstenha de multá-la, em razão da
publicidade veiculada no “Jornal Resumo”
Autora que se insere na exceção prevista no §
2o do art. 26 da Lei Municipal no 14.517/2007,
com redação dada pela Lei no 14.583/2007
Dispositivo que não veda a veiculação de
mensagem publicitária juntamente com a
exposição
de
informação
Sentença
de
procedência mantida Precedente deste Egrégio
Tribunal. Recurso desprovido.” (Apelação no
1023995-02.2019.8.26.0053
Rel. Oscild de
Lima Júnior j. 03.03.2020)
ANULATÓRIA.
Multa
administrativa.
Distribuição de panfletos. Infringência ao art.
26
da
Lei
Municipal
no
14.517/07.
Inconstitucionalidade
não
configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença que não se mostra nula. Material
apreendido que se enquadra na hipótese legal
de exceção, dado que não veicula apenas
matéria publicitária. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso conhecido e provido.
(Apelação no 1058517-26.2017.8.26.0000

Rel. Vera Angrisani j. 19.09.2019)
“AÇÃO
ANULATÓRIA.
MULTA
ADMINISTRATIVA. Distribuição de folhetos.
Pretensão destinada à anulação de autuação
por infração ao disposto no artigo 26 da Lei no
14.517/07. Incidência da exceção prevista no §
2o, do referido dispositivo, que autoriza a
distribuição gratuita de jornais e periódicos que
se enquadrem na Lei Federal no 5.250/67.
Jornal devidamente registrado no 9o Cartório
Oficial de Registro de Títulos e Documentos de
São
Paulo.
Multa
anulada.
Sentença
reformada.
Ação
procedente.
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1003904-85.2019.8.26.0053, rel. Des. Jarbas
Gomes, j. 03.09.2019).
Dessa forma, é o caso de dar provimento ao
recurso para o fim de reformar integralmente a sentença para julgar
procedente o pedido, invertendo-se os ônus da sucumbência para que
a Municipalidade arque com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da
causa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19587
Apelação Cível no 1004302-32.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Diálogo Engenharia e Construção Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A meu ver, o recurso não comporta provimento.
Diga-se, inicialmente, que a alegação de ilegitimidade de
parte, a meu juízo, confunde-se com o mérito, haja vista que embora no panfleto,
prospecto, folder, ou outro nome que se lhe dê (autointitulado “jornal”), a Construtora
não assuma a responsabilidade pela edição, certo é que o material gráfico se presta
unicamente à promoção de empreendimento da “Diálogo”, situado na Vila Matilde, em
torno do qual se acham as supostas “matérias” relativas à infraestrutura e qualidade de
vida existentes no Bairro. Ao lado dessas “matérias”, há três outras que se encontram ali
só como figuração, a primeira falando, em uma dúzia de linhas, de decoração, outra
sobre crossfit e a última acerca do Facebook, com o que se busca dar ao folheto o
caráter de “publicação jornalística”.
Texto jornalístico, é certo, não contempla apenas a opinião
crítica, a crítica especializada, a visão pluralista, objeto de colunas, editoriais,
noticiários, artigos e entrevistas. Há lugar para a prestação de serviço, para as
informações de utilidade pública, além do espaço publicitário, com a observação de que
nenhuma redação que se preze subordina o interesse jornalístico ao interesse
publicitário, orientação que se insere no campo ético do jornalismo.
Em outras palavras, os anunciantes sustentam a existência
econômica do jornal, mas não são o jornal. Para reproduzir passagem que se colhe em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um dos mais conhecidos manuais de redação da imprensa nacional, “Os anúncios são
parte do conjunto de informações que o público procura todos os dias no jornal”, mas
não se pode “subordinar o trabalho jornalístico aos interesses, presumidos ou
manifestos, de anunciantes”. Tampouco “se deve publicar qualquer material publicitário
sem a característica gráfica que assinale com clareza essa condição” (Manual Geral de
Redação, 2a ed., SP, Folha de São Paulo, 1987, p. 35).
Mesmo quando determinado texto jornalístico acaba por
promover, involuntariamente, certos interesses comerciais (a exemplo daqueles
envolvidos na referência a determinada bandeira de postos de combustível, objeto da
analogia feita pelo Presidente da República, ao se reportar a um de seus ministros),
caberá ao diretor de redação decidir, em última instância, sobre a conveniência de
manter ou alterar aquela menção (idem, ibidem).
Regras como essas não expressam apenas “políticas
editoriais” de determinado jornal, ao contrário do que poderia sugerir a referência a
bibliografia específica. De outro modo, refletem práticas que distinguem o trabalho
jornalístico de outros tipos de atividade, materializadas na divulgação por meio de
folhetos, panfletos, folders, prospectos e encartes.
O jornalismo é, assim, o conjunto de atividades que se
referem à redação de um jornal, de um órgão de imprensa, vale dizer, publicação
periódica, diária ou não, que dá notícia de fatos ocorridos, informações políticas,
econômicas, culturais (verbete Jornalismo in Grande Enciclopédia, vol. 14, SP, Nova
Cultural, 1998, p. 3359 e 3360), de sorte que não será o fato de um folheto, panfleto,
folder, prospecto ou encarte eventualmente assumir a forma de tablóide, razão bastante
para se dizer que se está diante de publicação jornalística.
Por igual razão, a simples circunstância de o material de
divulgação ter sido elaborado sob a responsabilidade de um jornalista, com registro na
entidade de classe, não o transforma em jornal, assim como a simples circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma pastilha mentolada ter sido fabricada sob responsabilidade de um farmacêutico não
a transforma em fármaco.
Jornal, de outra forma, é a publicação dirigida a informar
e interpretar fatos, orientando a opinião pública, como “mistura de conceitos técnicos e
valores éticos, que se faz numa proporção difícil de caracterizar” (verbete Imprensa in
Enciclopédia Mirador Internacional, vol. 11, SP, Encyclopaedia Britannica do Brasil
Publicações Ltda, 1993, p. 6010). Nesta medida, o fato noticiado, além do caráter da
novidade (e daí a importância das agências de notícia), busca atingir um círculo amplo
de pessoas, e não apenas umas poucas, havendo sempre o profissional de sopesar o que
separa o inusitado do sensacionalismo, o que denota o aspecto ético do jornalismo
(idem, p. 6012).
Enfim, diante das considerações desenvolvidas, não creio
que a publicação feita pela Construtora se ajuste à exceção aberta na norma do artigo
26, § 2o, da Lei Municipal no 14.517/07, de São Paulo, pelo que, a meu juízo, legítima a
autuação, não se revelando na conduta administrativa cerceamento à livre expressão do
pensamento ou à liberdade de imprensa, vedações constitucionais estas que não se
estendem a propagandas.
Pelo meu voto, negaria provimento ao recurso.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
10C2CA60
9
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10CDD6C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004302-32.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.